Tribunal: STF
Processo: AI 786534
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Consumidor. Infração ao artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. Aplicação de multa. 3. Decisão judicial que, motivada pela existência de outras provas e elementos de convicção constantes dos autos, considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória e julga antecipadamente a lide, não ofende à cláusula constitucional da plenitude de defesa. 4. Incidência da Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.